Tribunal: STF
Processo: AR 1116
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-01
Data de publicação: 1985-05-01

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÓRIA DE RESCISÓRIA
(SÚMULA 515 - INAPLICAÇÃO).
A SÚMULA 515 NÃO TEM PERTINENCIA AO JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA
DE ACÓRDÃO EM RESCISÓRIA PRECEDENTE.
EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS MAS REJEITADOS.